Tribunal: STF
Processo: ARE 1583906
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Imposto de importação. IPI-Importação. Base de cálculo. Frete. Seguro. Capatazia. Ofensa constitucional indireta. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo qual se incluíram despesas com frete, seguro internacional e capatazia na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) — Importação e do Imposto de Importação.
2. A recorrente pleiteia o reconhecimento da ilegalidade e da inconstitucionalidade da incidência do imposto de importação sobre os valores relativos ao frete, seguro e serviços de capatazia internacionais, alegando ofensa ao art. 146, inc. III, da Constituição da República, pela ausência de lei complementar para tanto e a inviabilidade da formatação da base imponível do tributo como ordenada no acórdão, apesar do Acordo de Valoração Aduaneira (AVA-GATT).
3. No acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mantido em embargos de declaração, incluíram-se as referidas despesas na base de cálculo do IPI-Importação e do Imposto de Importação, fundamentando-se no valor aduaneiro e nas normas do AVA-GATT.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão de despesas com frete, seguro internacional e capatazia na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) — Importação e do Imposto de Importação, com base em normas infraconstitucionais e no Acordo de Valoração Aduaneira (AVA), ofende diretamente o art. 146, inc. III, da Constituição da República, que exige lei complementar para a definição da base de cálculo de impostos.
III. Razões de decidir
5. A fundamentação do acórdão impugnado está pautada em normas infraconstitucionais, como o Acordo de Valoração Aduaneira (AVA) e o Decreto nº 92.930, de 1986, que incorporou o AVA ao ordenamento jurídico doméstico.
6. A ofensa ao Texto Constitucional, se verificada, seria meramente reflexa, pois demandaria a prévia análise da interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional pertinente.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que não se admite recurso extraordinário para análise de matéria infraconstitucional, tampouco para reexame de fatos e provas, reconhecendo a inviabilidade de recurso que alega ofensa constitucional indireta ou reflexa.
8. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e embargos de declaração protelatórios podem acarretar multa do art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
IV. Dispositivo 
9. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 146, inc. III; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; enunciado nº 512 da Súmula do STF.
Jurisprudência relevante citada: Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 04/10/2021; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; RE nº 1.473.059/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 29/01/2024; ARE nº 1.536.264/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, p. 20/02/2025;  RE nº 1.568.550/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, p. 15/09/2025; ARE nº 1.574.427/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 21/10/2025.


DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO.  MANDADO DE SEGURANÇA. IPI-IMPORTAÇÃO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. VALOR ADUANEIRO. DESPESAS COM FRETE E SEGURO INTERNACIONAIS. CAPATAZIA. 
1. Incluem-se na base de cálculo do IPI Importação os valores relativos ao frete e seguro internacional pois compõem o cálculo do valor aduaneiro. Precedentes. 
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nºs 1.799.306/RS, 1.799.308/SC e 1.799.309/PR, na sistemática dos recursos especiais repetitivos, Tema 1.014,  fixou a seguinte tese: ‘Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do imposto de importação’.” (e-doc. 99). 

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 124). 

3. Nas razões do recurso, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega ofensa ao art. 146, inc. III, da Constituição da República, em pleito que visa ao reconhecimento da ilegalidade e da inconstitucionalidade da incidência do imposto de importação sobre os valores relativos ao frete, seguro e serviços de capatazia internacionais. 

3.1. Alega a existência de distinção com referência ao Tema nº 1.014 do Superior Tribunal de Justiça, pois a base de cálculo do tributo deve estar prevista unicamente em lei complementar, o que não se encontra no art. 20, inc. I, do Código Tributário Nacional. 

3.2. Acrescenta que o “AVA-GATT de 1979 e de 1994 determinou a inclusão do frete, do seguro e da capatazia no conceito de valor aduaneiro” o que, porém, não se trata de imposição, mas mera possibilidade de os membros optarem por tal incidência. Argumenta, no ponto, a ausência de lei complementar para tanto e, por isso, a inviabilidade da formatação da base imponível do tributo como ordenada no acórdão (e-doc. 134). 

É o relatório.

Decido. 

4. Para melhor compreender a controvérsia, cito trecho do acórdão impugnado:

“Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais sobre base de cálculo dos impostos (al. a do inc. III do art. 146 da Constituição Federal). O Código Tributário Nacional (L 5.712/1966) foi recepcionado como lei complementar. A base de cálculo do imposto de importação (II) é o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no País (inc. II do art. 20 do CTN). O inc. II do art. 2º do Dl 37/1966 especificou o conceito geral ao definir que a base de cálculo do imposto de importação é, quando a alíquota for "ad valorem", o valor aduaneiro apurado segundo as normas do art. 7º do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT. 
Inserido pela EC 42/2003, o inc. IV do art. 195 da Constituição autoriza a cobrança de contribuições sociais do importador de bens e serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. A L 10.865/2004 concretizou a hipótese de incidência tributária. A exigência de lei complementar só se faz necessária para contribuições de seguridade social não previstas no texto constitucional, instituídas no exercício da competência residual de que trata o § 4º do art. 195 da Constituição (TRF4, Primeira Turma, AC 50217882620164047000, 27abr.2022). A base de cálculo do PIS-importação e da COFINS-importação também é o valor aduaneiro (inc. I do art. 7º da L 10.865/2004). 
O valor aduaneiro que é base de cálculo do imposto de importação, do PIS-Importação, da COFINS-Importação e do imposto sobre produtos industrializados é objeto do Acordo de Valoração Aduaneira, ato que especifica o art. VII do GATT, incorporado no Brasil pelo D 92.930/1986. O AVA GATT dispõe que o valor aduaneiro de mercadorias importadas é o valor da transação e que cada Estado poderá prever a inclusão ou exclusão do custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação e o custo do seguro (als. a e c do item 1 do art. 8º). O Regulamento Aduaneiro prevê que a base de cálculo do imposto é, quando a alíquota for ad valorem, o valor aduaneiro apurado segundo as normas do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994 (inc. I do art. 75 do D 6.759/2009). O valor aduaneiro é integrado pelo frete e custo do seguro na forma do art. 77 do D 6.759/2009:
Art. 77.  Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração utilizado: 
I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro; 
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I; e 
III - o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I e II. 

O D 6.759/2009 (incs. I e III do art. 77) e a IN SRF 327/2007 (inc. III do art. 4º) observaram os limites impostos pela Constituição e pelo AVA-GATT. AC  
Os valores relativos às operações de frete e de seguro internacional se incluem no cômputo do valor aduaneiro, base de cálculo do imposto de importação, do IPI, do PIS-importação e da COFINS-Importação (TRF4, Segunda Turma, AC 50026505520214047208, 14dez.2022; TRF4, Primeira Turma,  50030706020214047208,  50037277020194047208, 24fev.2022;   19maio2021). 17mar.2022;  TRF4,  Segunda  Turma,  AC TRF4, Primeira Turma, AC 50078959320204047204, 
Assim, não procede o pedido de exclusão das despesas com frete e seguro internacionais da base de cálculo do IPI Importação.” (e-doc. 99).

5. Como se extrai, a fundamentação do acórdão está pautada em norma infraconstitucional atinente ao Acordo de Valoração Aduaneira (AVA) firmado pelo Brasil, e internalizado no ordenamento doméstico por via do Decreto nº 92.930, de 1986, de modo que a ofensa ao Texto Constitucional, se verificada, não seria direta, mas meramente reflexa. 

6. Nesse sentido é a jurisprudência do STF sedimentada nos julgamentos monocráticos do ARE nº 1.574.427/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 21/10/2025, RE nº 1.568.550/CE, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), p. 15/09/2025, ARE nº 1.536.264/ES, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), p. 20/02/2025, RE nº 1.473.059/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 29/01/2024, e no seguinte julgamento em Plenário:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. VALOR ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 1.387.450/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022).

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 
 
Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator